Tribunal: TJSP
Processo: 1006935-69.2020.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
*Contrato bancário – Revisão –– Limitação à taxa de juros – Inexistência – Capitalização – Possibilidade – Encargos no período de inadimplemento – Ausência de desrespeito aos limites impostos pelas Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ - Tarifas de cadastro e registro de contrato – Cobranças legítimas – Tarifa de avaliação e "Cap. Parc. Premiável" – Abusividade verificada - Recurso parcialmente

Ementa:
*Contrato bancário – Revisão –– Limitação à taxa de juros – Inexistência – Capitalização – Possibilidade – Encargos no período de inadimplemento – Ausência de desrespeito aos limites impostos pelas Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ - Tarifas de cadastro e registro de contrato – Cobranças legítimas – Tarifa de avaliação e "Cap. Parc. Premiável" – Abusividade verificada - Recurso parcialmente provido.*